Tribunal: TJSP
Processo: 3000878-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a ação original está

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, a ação original está submetida aos critérios estipulados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, pelo C. STJ, em sede de Recursos Repetitivos, nos termos da modulação dos respectivos efeitos. 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 3. Inexistência de laudo médico fundamentado, indicando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 4. Efeitos da tutela provisória de urgência, antecipados em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada, para revogar a medida excepcional. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, provido.